Tribunal: TJDFT
Processo: 0700345-21.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0700345-21.2020.8.07.9000 PACIENTE: SERGIO FERREIRA DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de SERGIO FERREIRA DOS SANTOS, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará/DF, e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência (autos n. 0701146-44.2020.8.07.0008 e medidas protetivas 0000204-35.2020.8.07.0014). Em que pese a Defesa tenha apontado como autoridade coatora o Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará/DF, corrijo o erro material, a fim de que passe a constar o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Paranoá/DF, porquanto foi deste a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (APOrd 0701146-44.2020.8.07.0008, ID 59287721, p. 2-3). Asseverou a douta Defesa Técnica (Dra. Camila Araujo Lima), em resumo, que o paciente e a suposta vítima estavam convivendo maritalmente no endereço localizado no Paranoá/DF, mesmo com a restrição de distanciamento imposta em 02/02/2020, razão pela qual ambos descumpriram a decisão judicial de aproximação/contato. Não obstante, no momento da prisão em flagrante do paciente, este e a vítima estavam juntos, indo buscar alguns valores para pagar dívidas em comum, não havendo falar, portanto, que a ofendida tenha interesse em ter o paciente fora do seu convívio. Acrescentou que, na data em que a ofendida alegou ter sofrido agressões do paciente, este se encontrava em estado total de embriaguez, assim agindo de forma irracional e insensata, com senso de discernimento prejudicado, de modo que não podia determinar-se de acordo com o caráter ilícito do fato. Salientou que o paciente possui endereço fixo e trabalho definido, sendo a sua liberdade a regra, diante do princípio da presunção de inocência. Aduziu, ainda, ser viável a conversão da prisão preventiva pela domiciliar, haja vista que o paciente é portador de doença grave e permanente, qual seja asma, fazendo uso de medicamentos controlados e “bombinha” para tratar dos problemas respiratórios. Pontuou que, diante da situação atual no Distrito Federal pela pandemia do Coronavirus, o paciente, que se encontra em grupo de risco, pode ter sua saúde agravada, mormente porque os seus medicamentos não podem ser disponibilizados pelo sistema prisional, o qual também não possui estrutura compatível com a segurança da saúde do detento. Obtemperou que, quando o paciente esteve preso provisoriamente no DPE e passou mal, a sua genitora verificou que os medicamentos que haviam sido deixados para seu uso diário não lhe tinham sido disponibilizados. Pleiteou, liminarmente, a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente aguarde a tramitação do feito em liberdade, ou, caso ultrapassada a tese, que lhe seja deferida medida substitutiva prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Registre-se, inicialmente, que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido de liberdade. No caso, deveriam acompanhar a impetração a decisão que aplicou as medidas protetivas de urgência, os documentos relacionados ao descumprimento destas (auto de prisão em flagrante, denúncia etc.), a decisão que determinou a expedição de mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente, dentre outros documentos relevantes para a análise do pleito. No entanto, em nome da efetividade cautelar, ao invés de indeferir a petição inicial, examinarei o pedido da liminar, pois possível a consulta, sem prejuízo da posterior juntada da documentação pela impetrante. Pois bem. O deferimento de liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Ademais, nos termos do parágrafo único, inciso III, do artigo 9o, da Lei 13.869, de 5-setembro-2019, a medida não se mostra manifestamente cabível, pois a eminente autoridade judiciária bem fundamentou a necessidade, por ora, da medida gravosa. Em consulta à APOrd no 0701146-44.2020.8.07.0008, ID 58452140, p. 7-9, verifica-se que o réu foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos tipificados no artigo 129, § 9o, artigo 140, “caput”, e artigo 147, “caput”, todos do Código Penal, c/c artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, e solto por decisão exarada no dia 02/02/2020 pelo Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), com monitoramento eletrônico e a imposição de medidas protetivas de urgência, dentre elas a proibição de contato e de aproximação com a ofendida (MPUMP 0000204-35.2020.8.07.0014): Diante de todo o exposto, RESTITUO, sem fiança, A LIBERDADE de SÉRGIO FERREIRA DOS SANTOS, filho(a) de Celso Pereira dos Santos e Solange Ferreira Dias, nascido em 24/06/1989, condicionada ao cumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico. Deverá o autuado SÉRGIO FERREIRA DOS SANTOS ser monitorado por meio de dispositivo de monitoração eletrônica, conforme previsto na Portaria GC 141 de 13 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 (noventa dias), após o qual o beneficiado deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário. O AUTUADO NÃO PODERÁ SAIR DO DISTRITO FEDERAL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. O indiciado deverá comparecer no CIME (SIA Trecho 03 Lotes 1379/80 1o Andar) na segunda-feira subsequente, 03/02/2020, a partir das 13h00. Determino como área de exclusão o endereço da vítima: JANAINA FERNANDA SOARES OLIVEIRA, endereço: QI 12, conjunto W, casa 03, Guará/DF, telefone: (61) 98406-6112, até um raio de 600 (seiscentos) metros. Fica advertido o monitorado de seus direitos e deveres: "a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) dirigir-se à CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário", conforme a Portaria supracitada. CONFIRO a esta decisão força de mandado de intimação, para que o indiciado seja posto em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. No tocante às medidas protetivas requeridas pela(s) vítima(s) e/ou pelo Ministério Público, verifica-se, in casu, a necessária intervenção judicial. Desta feita, há a necessidade da adoção de medida emergencial, a fim de evitar o agravamento do quadro ou novas agressões. Frise-se que a decisão pode ser revista a qualquer tempo, sendo que não afeta os direitos e garantias do autor do fato, mas visa preservar a integridade física e psicológica da(s) vítima(s) e familiares. Nessas situações, a Lei Maria da Penha, no art. 19, § 1o, dispõe que as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato pelo Juiz, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este último ser prontamente comunicado. Desta forma, com fulcro nos artigos 22 e 23 da Lei no 11.340/06, defiro as seguintes medidas protetivas favoráveis à(s) vítima(s), impondo ao ofensor o: a) proibição de contato com a(s) ofendida(s) e seus familiares, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; b) proibição de se aproximar da(s) ofendida(s) e de seus familiares, fixado, desde já, como limite mínimo, a distância de 600 (seiscentos) metros; exceto filho. Imponho-lhe, também, as seguintes medidas: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal e entorno, por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; II - proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; III - comparecer a todos os atos do processo para os quais for intimado. Confiro ainda força de mandado para intimação da(s) vítima(s) JANAINA FERNANDA SOARES OLIVEIRA, endereço: QI 12, conjunto W, casa 03, Guará/DF, telefone: (61) 98406-6112. Confiro, ainda, a esta decisão força de ALVARÁ DE SOLTURA, de mandado de intimação, para que o indiciado seja posto em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso; e de TERMO DE COMPROMISSO, na forma do art. 327 do Código de Processo Penal, a fim de comprometer o autuado a comparecer em Juízo toda vez que for convocado até o final julgamento; a não mudar de residência sem permissão do Juízo processante, sem a devida comunicação nestes autos, revelando o lugar onde poderá ser encontrado (art. 310 do Código de Processo Penal); e tudo sob pena de lhe ser considerado revogado o benefício. Em consulta à MPUMP 0000204-35.2020.8.07.0014, ID 55671075, verifica-se que a eminente autoridade judiciária do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará/DF ratificou a decisão ora exarada, limitando, contudo, as medidas protetivas de urgência à vítima (não abarcandos os familiares e testemunhas), restringindo-as ao prazo de 90 (noventa) dias e esclarecendo, ao final, que a proibição de aproximação e contato foi concedida de forma recíproca, de modo que o descumprimento por parte da ofendida enseja a imediata revogação das medidas ora deferidas. Vejamos: Cuida-se de Pedido de Medida Protetiva de Urgência, pela prática, em tese, das infrações penais descritas como injúria, ameaça e lesão corporal atribuídos em desfavor de SERGIO FERREIRA DOS SANTOS, tendo como vítima JANAINA FERNANDA SOARES OLIVEIRA, referente à ocorrência policial no 385/2020 oriundo da DEAM. O Juiz do Núcleo de Audiência de Custódia restituiu a liberdade do ofensor, condicionado ao cumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico, bem como deferiu as medidas protetivas requeridas, conforme decisão de ID no 55193060 (págs. 16/18). Processo em ordem, razão pela qual ratifico a decisão outrora proferida, com a ressalva de que as medidas protetivas concedidas pelo Juízo do Plantão devem se limitar tão somente à vítima em questão, não havendo motivos para se estender aos familiares e/ou testemunhas. Proceda a Secretaria as diligências necessárias para o cumprimento da decisão retro, caso ainda não tenham sido cumpridas. Dado o caráter cautelar das presentes medidas, FIXO-AS PELO PRAZO DE 90 DIAS, a contar da intimação do ofensor da decisão outrora proferida, devendo a vítima informar a este Juízo, se o caso, a necessidade da prorrogação destas. Informo que as medidas protetivas de proibição de aproximação e contato foram concedidas de FORMA RECÍPROCA, devendo a vítima ser cientificada de que o descumprimento ensejará a imediata revogação das medidas outrora concedidas. Intimem-se as as (sic) partes. Após, dê-se vista ao Ministério Público. BRASÍLIA-DF, 6 de fevereiro de 2020. ZONI DE SIQUEIRA FERREIRA Juíza de Direito. No dia 06/03/2020, entretanto, há notícia de que o paciente tenha praticado contra a ofendida, em tese, os ilícitos tipificados no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, artigo 147 do Código Penal e artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, conforme consta da denúncia disponibilizada na APOrd 0701146-44.2020.8.07.0008, ID 59901885, em curso no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Paranoá/DF, senão vejamos: No dia 06 de março de 2020, aproximadamente às 05h15min, na residência localizada na Quadra 3, Conjunto 3, Lote 6, Bloco H, APT. 402, Paranoá/DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, a) descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas previstas na Lei no 11.340/2006; b) praticou vias de fato contra sua ex-companheira Janaína Fernandes Soares Oliveira; c) bem como ameaçou a vítima, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave. Em razão dos eventos descritos na ocorrência policial no 385/2020-0, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, consistentes nas proibições de o denunciado se aproximar e manter contato com a vítima. No dia 02 de fevereiro de 2020, durante a audiência de custódia, o denunciado foi intimado do deferimento das referidas medidas. Todavia, no dia 06 de março de 2020, Sérgio, em frontal descumprimento de decisão judicial que o proibiu de aproximar-se de Janaína, foi até a residência da vítima e, assim que ela abriu a porta, o denunciado empurrou e puxou a vítima pelos cabelos. Em seguida, Sérgio jogou Janaína no chão e pisou em seu rosto, bem como proferiu diversos xingamentos, como “vagabunda” e “piranha. A vítima se desvencilhou e correu para o quarto, mas Sérgio conseguiu alcançá-la e a esganou. Ato contínuo, o denunciado pegou um facão e ameaçou a vítima de morte. Janaína correu em direção a uma parada de ônibus e Sérgio a perseguiu. No local, o denunciado ameaçou novamente a vítima, dizendo que iria ao trabalho da vítima para matá-la e, logo depois, evadiu-se. Assim supostamente agindo, foi decretada a prisão preventiva do paciente, pelo descumprimento de medida protetiva de urgência, conforme decisão exarada pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Paranoá/DF (APOrd 0701146-44.2020.8.07.0008, ID 59287721, p. 2-3): Cuida-se de requerimento de medidas protetivas articulas por JANAINA FERNANDA SOARES OLIVEIRA em desfavor de SERGIO FERREIRA DOS SANTOS, partes qualificadas no bojo dos autos. Há medidas protetivas vigentes em relação aos mesmos envolvidos no bojo dos autos 0000204-35.2020.8.07.0014, deferidas em sede de audiência de custódia, realizada em 02/02/2020, oportunidade em que o requerido foi posto em liberdade mediante o cumprimento de monitoramento eletrônico (ID no 58452140). A requerente registrou nova ocorrência sob no 2433/2020 – 6a DP, para relatar o descumprimento das cautelares por parte de SERGIO em 06/03/2020. É o breve relatório. DECIDO. Após análise detida, verifico que não há alternativa a este Juízo, senão o recrudescimento das cautelares anteriormente deferidas. Isso porque, embora inequivocamente cientificado em relação a elas (ID no 58452140), inclusive o monitoramento eletrônico, SERGIO insiste em descumpri-las, seja mantendo contato com a ex-companheira, seja reiterando as mesmas dinâmicas criminosas contra ela. Conforme relatado na última ocorrência registrada (ID no 58452137), JANAINA teria sido surpreendida em sua residência com a visita indesejada do ex-companheiro na manhã de hoje (05:15 de 06/03/2020). Na ocasião, por acreditar que se tratava de uma amiga que sempre a acompanha até a parada de ônibus, JANAINA teria aberto a porta do imóvel e se deparado com SERGIO, o qual teria partido em direção a ela com empurrões e puxões de cabelos. Há relatos ainda no sentido de que ele, não satisfeito, a teria derrubado junto ao chão e pisado no rosto dela, além de dizer, a todo momento das investidas, que iria matá-la. Por fim, ela teria conseguido correr do agressor, que a seguiu em via pública e continuou a ameaça-la desta vez por intermédio de um facão, inclusive na presença dos transeuntes. Em rápida análise do histórico criminal ostentado por SÉRGIO (ID no 58497732) é possível identificar que JANAINA já registrou 03 ocorrências policiais contra ele somente no período de 2019 a 2020, uma delas resultante no decreto condenatório no âmbito deste Juízo (0000694-12.2019.8.07.0008), denotando que o ciclo de violência de gênero deflagrado pelo requerido não cessou. Ao revés, a situação de risco em que JANAINA está inserida se agrava a cada novo episódio registrado. Não é demais lembrar também as diversas anotações criminais que pesam contra ele, inclusive condenações definitivas pela prática de crimes violentos (ROUBO MAJORADO), o que reforça a periculosidade em concreto, consubstanciado pelos sérios indícios de concretização das investidas anteriormente proferidas. Diante de tal contexto, salta aos olhos a escalada criminosa perpetrada pelo requerido contra a mesma vítima. Tais circunstâncias levam a concluir, inclusive, que a benesse da liberdade vigiada concedida recentemente em sede de audiência de custódia tornou-se inócua, sobretudo diante do risco iminente de feminicídio. Desse modo, seja pela total ineficiência do monitoramento eletrônico e das medidas protetivas de urgência na atual conjuntura, seja pela potencial disposição de SERGIO em concretizar as investidas anteriormente proferidas por ele, a medida mais gravosa é providência de rigor. Ante todo o exposto, DECRETO a prisão preventiva de SERGIO FERREIRA DOS SANTOS, melhor qualificado nos autos, o que faço com fulcro nos artigos 20 da Lei 11.340/2006 c/c 282, § 4o, 312 e 313, III, todos do Código de Processo Penal. A segregação cautelar do paciente foi efetivada no dia 09/03/2020, conforme documento constante da APOrd 0701146-44.2020.8.07.0008, ID 58535374. Destaque-se, ainda, que, nos termos do § 2o do artigo 12-C da Lei 11.340/06 (alteração dada pela Lei 13.827, de 13 de maio de 2019): “Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.” Em que pese a Defesa tenha aduzido que o paciente e a ofendida conviviam maritalmente no mesmo lar, ainda que após a decisão que aplicou as medidas protetivas de urgência, não há nos autos qualquer elemento apto a comprovar, de plano, a referida alegação, mormente diante dos relatos abstraídos da denúncia acima colacionada, em que o paciente, em tese, teria se dirigido à casa da vítima no dia 06/03/2020, “em frontal descumprimento de decisão judicial que o proibiu de aproximar-se de Janaína”, e, “assim que ela abriu a porta, o denunciado empurrou e puxou a vítima pelos cabelos”. No que tange à alegação defensiva de que o paciente se encontrava embriagado na data em que a ofendida disse ter sofrido agressões, agindo de forma irracional e insensata, com senso de discernimento prejudicado, de modo que não podia determinar-se de acordo com o caráter ilícito do fato, cumpre salientar que tais questões devem ser dirimidas na ação penal, não sendo a via estreita do presente “writ” a adequada para a referida discussão. No mais, a título informativo, cabe asseverar que a jurisprudência consolidada estabelece que a ação do réu sob a influência do uso de drogas ou da ingestão de álcool não afasta a sua culpabilidade. Vigora no ordenamento pátrio a teoria da "actio libera in causa", ou seja, se o indivíduo foi livre na ação de ingerir bebida alcoólica ou usar entorpecentes, a ele são imputadas as infrações penais praticadas sob os efeitos de tal ingestão/uso (artigo 28, inciso II, do Código Penal). Nesse sentido: 2. A embriaguez voluntária, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal, não afasta a imputabilidade penal. (...). (Acórdão n.1185710, 20170610015560APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/07/2019, Publicado no DJE: 17/07/2019. Pág.: 103/111). Também não é o caso de conversão da prisão preventiva em domiciliar, haja vista que, embora o paciente tenha dito ser portador de asma, fazendo uso de medicamentos controlados e “bombinha”, não há nos autos a comprovação de que o presídio não lhe tenha disponibilizado o tratamento/acompanhamento adequado, tratando-se, por oportuno, de mera alegação defensiva. Ademais, o paciente indicou como sendo o seu endereço o mesmo da ofendida, de modo que o seu retorno ao domicílio tornaria as ações judiciais de proteção à vítima completamente contraditórias ou inócuas. Consigne-se, ainda, que, diante da declaração pela Organização Mundial de Saúde – OMS, em 11-março-2020, de pandemia de coronavirus (COVID 19), o Conselho Nacional de Justiça editou a RECOMENDAÇÃO n. 62, de 17-março-2020, com orientações aos Tribunais e Magistrados acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, dentre as quais: a reavaliação das prisões provisórias, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, notadamente quando se tratar, dentre outras, de prisões de pessoas que se enquadrem dentro do grupo de risco e as relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa (artigo 4o, inciso I, alíneas “a” e “c”, última parte). Confiram-se trecho pertinente do citado normativo: Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; (grifos nossos). “In casu”, o paciente teria supostamente praticado a contravenção penal de vias de fato e o delito de ameaça no dia 06/03/2020, os quais envolvem violência e grave ameaça contra à pessoa. Em relação à situação de grupo de risco para contaminação pelo coronavirus, embora o paciente se enquadre na hipótese da alínea “a” do inciso I do artigo 4o supra, o preenchimento dos requisitos necessários à prisão preventiva (inclusive o “periculum libertatis”, diante do seu histórico delitivo e das circunstâncias do caso concreto, de modo a resguardar a integridade física da vítima), exige a medida cautelar extrema. No ponto, vale salientar que as recomendações do CNJ não possuem caráter cogente, mas orientador e opinativo. Ademais, a orientação foi para a reavaliação da prisão, o que se faz doravante, concluindo-se pela imperiosidade de sua manutenção. Acrescente-se, por pertinente, que a prisão cautelar imposta ao paciente não acarretará, em tese, maiores riscos à sua saúde ou a saúde dos demais detentos os servidores do sistema penitenciário. Isto porque, conforme se extrai das notícias veiculas no site oficial deste Tribunal de Justiça, em reunião realizada em 13-março-2020, os órgãos ligados ao sistema de justiça criminal e execução penal do Distrito Federal, como VEP - Vara de Execuções Penais , NUPRI - Núcleo de Controle e Fiscalização do Sistema Prisional; SESIPE - Subsecretaria do Sistema Penitenciário; GESSP/SES - Gerência de Saúde do Sistema Prisional da Secretaria de Saúde e DCCP - Divisão de Controle e Custódia de Presos, se reuniram para tratar especificamente da situação do sistema prisional e, dentre as medidas preventivas adotadas, consta a “4) imposição de quarentena para os novos presos e para aqueles que retornam das saídas temporárias;” (Disponível em [https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/marco/comunicado-da-vep-df-sobre-situacao-do-sistema-prisional-diante-da-pandemia-de-coronavirus], acesso em 24-março-2020). Nesse contexto, da análise dos autos, em sede de cognição sumária, não se verifica, por ora, manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Retifique-se a autuação a fim de que passe a constar o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Paranoá/DF como autoridade coatora. 3. Intime-se a Defesa para juntar, no prazo de 48h, cópia da decisão que aplicou as medidas protetivas de urgência, dos documentos relacionados ao descumprimento destas (auto de prisão em flagrante, denúncia etc.), da decisão que determinou a expedição de mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente, dentre outros documentos relevantes para a análise do pleito. 4. Solicitem-se informações. 5. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 24 de março de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator